Tribunal: TJBA
Processo: 8074589-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074589-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MARIA LUISA VIEIRA MATOS, CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO

AGRAVADO: D. L. S. F.

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO POR EXCESSIVIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a obrigação de custear integralmente tratamento médico de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e aplicando
astreintes
pelo descumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser mantida a obrigação de custear integralmente o tratamento médico do menor nos estabelecimentos indicados pelo exequente; (ii) é legal a aplicação de
astreintes
pelo descumprimento da obrigação; e (iii) o valor das astreintes observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A sentença transitada em julgado reconheceu o direito ao custeio integral do tratamento médico prescrito, sem limitações temporais ou quantitativas, devendo ser realizado nos estabelecimentos adequados mediante pagamento direto pela operadora.

4. A operadora não comprovou dispor de profissionais habilitados em sua rede credenciada para realizar as terapias especializadas, especialmente metodologia ABA, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Os arts. 4º, I, e 5º, I, da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS asseguram ao beneficiário o direito ao custeio com profissionais não credenciados quando inexistentes especialistas habilitados na rede credenciada.

6. A aplicação de astreintes pelo descumprimento de obrigação de custear tratamento médico constitui exercício regular da jurisdição para assegurar a efetividade da tutela.
7. O art. 537, § 1º, I, do CPC autoriza a modificação do valor da multa quando se tornar excessiva, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Conforme Tema 706 do STJ (REsp nº 1.333.988/SP), a multa cominatória não integra a coisa julgada, podendo ser alterada posteriormente.
9. O valor das astreintes de R$ 209.000,00, embora decorrente da contumácia do devedor, revela-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 100.000,00, limite estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo

8. Recurso a que se dá parcial provimento para reduzir as
astreintes
, mantendo-se integralmente a obrigação de custear o tratamento médico.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, II, e 537, § 1º, I; Resolução Normativa ANS nº 259/2011, arts. 4º, I, e 5º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80364508220238050000, Relator.: HELOÍSA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2023)

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2081571 MG 2023/0218689-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80201253220238050000, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES, Data de Julgamento: 16/08/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2023)

(STJ - AgInt no AREsp: 2070775 GO 2022/0038786-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8074589-69.2024.8.05.0000
, em que é
Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e
Agravado
D. L. S. F. Rep. Por ALINE DO AMOR DIVINO FRANCO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO o recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

RM07